Tribunal: CARF
Processo: 13502.720022/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720022/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.333 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 31/12/2002
DCTF. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A
31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF
somente tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo
que os demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como
compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as
situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de ofício (art. 2o da IN
SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida
Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no
10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art.
90 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha
o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status
que só lhe foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu
disposição expressa nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração
de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de
confissão de dívida.
DECADÊNCIA. PARCELAMENTO. STJ. RECURSOS REPETITIVOS.
A decadência é forma de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156,
V do CTN, e, uma vez extinto o direito do Fisco, ele não renasce diante da
confissão dos débitos em parcelamento pelo contribuinte, conforme decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito de recursos
repetitivos no Recurso Especial no 1.355.947/SP.
Recurso Voluntário Provido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720022/2015-75
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Pedro Sousa Bispo (Relator). Designada para redigir
o voto vencedor a Conselheira Cynthia Elena de Campos. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13502.720012/2015-30, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro Fernandes
(presidente), Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Maria Aparecida Martins de Paula, Maysa
de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim e Cynthia Elena de
Campos. Ausente a conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3402-007.328, de 18 de fevereiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição referente a pagamento
indevido efetuado no âmbito do Parcelamento da MP no 470/2009, junto à PFN, sendo que o
montante requerido seria referente à Cofins. O contribuinte alegava que o débito já estaria
extinto por decadência quando foi incluído no parcelamento.
A DRF Lauro de Freitas proferiu o despacho decisório através do qual não
reconheceu o direito creditório e indeferiu o Pedido de Restituição por, além de não se tratar de
débito decaído incluído em parcelamento, é pacífico o entendimento de que o parcelamento se
constitui, também, em confissão irretratável da dívida. Esse, inclusive, é o mesmo entendimento
vigente à época da adesão ao programa de parcelamento supracitado que, por sua vez, estava
regulado através do art. 26 da Portaria MF n° 58, de 17/03/2006.
Cientificado o interessado apresentou a manifestação de inconformidade em que
alega que, em seu entendimento, seria necessário que houvesse lançamento de ofício para
constituir a exigência, sendo que a DCTF não seria suficiente, conforme art. 90 da MP no2.158-
35/01. Alegou que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a DCTF não constituiriam crédito
tributário; defendeu que o referido art. 90 teria derrogado o § 1o, art. 5o do Decreto-lei no
2.124/84 e que os arts. 17 e 18 da MP no 135/03 não poderiam ser aplicados retroativamente;
afirmou que a ausência do lançamento de ofício teria ferido os direitos ao contraditório e à ampla
defesa; aduziu que a DCTF retificadora teria a mesma natureza da declaração original e,
portanto, não dispensaria o lançamento de ofício; afirmou que o débito já estaria decaído quando
foi incluído no parcelamento; defendeu que o débito resultante da não homologação da
compensação requerida através de processo não seria mais exigível, pois teria ocorrido a
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

homologação tácita da Dcomp, que teria decorrido prazo superior a cinco anos sem decisão e
que, esta forma, deveria ser liberado o valor pago através do parcelamento, para quitar tal débito.
Concluiu, para requerer o provimento de seu recurso, com a reforma do despacho
decisório e o deferimento do Pedido de Restituição.
Sobreveio a decisão da DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP), que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o direito creditório, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
(...)
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
Os débitos informados em DCTF constituem confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a sua exigência, sendo desnecessário o
lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário nela
declarado, razão pela qual não há que se falar em decadência do direito à
constituição do crédito.
CONFISSÃO DE DÍVIDA. PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida e
configura a concordância do sujeito passivo com o crédito tributário
exigido.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões de mérito
alegadas na Manifestação de Inconformidade, repetindo as mesmas argumentações.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3402-007.328, de 18 de fevereiro de 2020, paradigma desta
decisão.
(...)1

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido, que pode ser consultado no Acórdão 3402-007.328, que integra o processo
paradigma desta decisão, adotando e transcrevendo o voto condutor, que representa o entendimento majoritário
desta Turma Julgadora.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

Peço vênia ao Ilustre Conselheiro Relator para divergir de suas
conclusões, o que faço em razão dos fatos e fundamentos abaixo
demonstrados:
Conforme relatado, o pagamento indevido objeto do Pedido de
Restituição teria sido efetuado no âmbito do parcelamento da MP no
470/2009, junto à PFN, cujo débito incluído se refere ao período de
apuração de dezembro de 2002, quando já havia operado a decadência.
O direito creditório não foi reconhecido pela Unidade de Origem por
conclusão de que não se configurou a decadência, uma vez que o débito
foi regular e espontaneamente declarado em DCTF (lançamento por
homologação) e, diante da não homologação da compensação
anteriormente pleiteada, o saldo a pagar informado constitui confissão de
dívida e instrumento hábil para inscrição em Dívida Ativa, não
necessitando ser objeto de lançamento de ofício.
A DRJ de origem manteve a conclusão do Despacho Decisório e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Argumenta a Recorrente que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e
a DCTF não constituiriam crédito tributário e, portanto, seria necessário
que houvesse lançamento de ofício para respectiva exigência, conforme
artigo 90 da MP no 2.158-35/01, o qual derrogou o § 1o, art. 5o do
Decreto-lei no 2.124/84.
Com razão a defesa.
Em síntese, considerando a data de publicação da Medida Provisória no
135/2003, depois convertida na Lei no 10.833/2003, a Declaração de
Débitos
e
Créditos
Tributários
Federais
(DCTF)
transmitida
anteriormente a 31/10/2003, informando a liquidação de débito mediante
compensação e sem saldo a pagar, não configura confissão de dívida e/ou
constituição de crédito tributário, devendo o fisco, necessariamente,
dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento de ofício.
O artigo 17 da Medida Provisória no 135/2003 assim estabeleceu:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art.
49 da Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (sem destaque no texto original)
Neste caso, a Medida Provisória no 66/2002, vigente na época dos fatos
em análise, não tinha previsão de que a declaração de compensação se
constituía em confissão de dívida, o que somente foi introduzido através
do artigo 17 da Medida Provisória no 135/2003, acima colacionado.
Por sua vez, igualmente o artigo 18 limitou as hipóteses de lançamento
de ofício descritas no artigo 90 da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
conforme texto abaixo reproduzido:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada
sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á
unicamente nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de
compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não
tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Destaco o fundamento apresentado pelo Ilustre Julgador de 1a
Instância no r. voto condutor do Acórdão recorrido:
A DCTF constitui confissão de dívida nos termos do §1o, art. 5o, Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido
monetariamente e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos,
poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva,
observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro
de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação
principal, o não cumprimento da obrigação acessória na forma da legislação
sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do Decreto-lei
no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-
lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
O interessado alega que entre 27/08/2001 e 31/10/2003 teria vigorado o art. 90,
da MP no 2.158-35/01, e que em tal período a DCTF não seria suficiente para
constituir o crédito.
Tal entendimento está equivocado.
O art. 90, da MP no 2.158-35/01, publicada em 27/08/2001, dispõe:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo
sujeito
passivo,
decorrentes
de
pagamento,
parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Em 31/10/2003, foi publicada a MP no 135, convertida na Lei no 10.833, de
29/12/2003, cujo art. 18 derrogou o art. 90 da MP no 2.158-35/2001:
(...)
Como já mencionado no despacho decisório, a Solução de Consulta Cosit no
3/2004 esclareceu que o art. 90, da MP no 2.158-35/01, não revogou o
comando do §1o, art. 5o, Decreto-lei no 2.124/1984, de modo que a DCTF
permaneceu sendo confissão de dívida (grifei):
(...)
Assim, como o débito em questão foi objeto de cobrança em 2007, antes de
decorridos cinco anos de sua declaração em DCTF e quando já estava em
plena vigência a MP no 135, 30 de outubro de 2003, não foi necessário seu
lançamento de ofício, conforme item 20 da Solução de Consulta
mencionada. (sem destaques no texto original).
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

A Medida Provisória no 2.158-35/2001 de fato foi derrogada em
31/10/2003 com a publicação Medida Provisória no 135/2003, como
acima já destacado.
Ocorre que até tal data o artigo 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de
05 de maio de 1998, com a alteração dada pela Instrução Normativa SRF
no 15, de 14 de fevereiro de 2000, previa que somente o saldo a pagar
declarado na DCTF era considerado confissão de dívida, passível de
imediata execução pela Procuradoria da Fazenda, sendo que os demais
débitos informados da DCTF deveriam, quando não confirmadas as
situações relatadas, ser objeto de lançamento de ofício.
Da análise dos autos, constata-se que a DCTF foi apresentada com saldo
a pagar “zero” e, portanto, ao contrário de uma confissão de dívida,
ocorreu apenas a informação prestada pela Contribuinte de inexistência
de débito, enquadrando-se na situação ora destacada (art. 2o da IN/SRF
45/1998).
Como permitido pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/19992,
reproduzo, a título de fundamentação, a conclusão exposta pela
Ilustre Julgadora Maria Aparecida Martins de Paula em seu voto
vencedor que conduziu o julgamento proferido no v. Acórdão no
3402-005.140:
Anteriormente vigia o entendimento na Receita Federal no sentido de que
somente o saldo a pagar declarado na DCTF era considerado confissão de
dívida, passível de imediata execução pela Procuradoria da Fazenda, sendo que
os demais débitos informados da DCTF, como, por exemplo, aqueles com
suspensão de exigibilidade por medida judicial, deveriam, quando não
confirmadas as situações relatadas, ser objeto de lançamento de ofício.
Nesse sentido, bem esclareceu Guido Amaral Júnior3, em monografia
apresentada ao Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP:
(...)
Muito embora as instruções normativas instituidoras da DCTF tenham sido editadas
em vista do disposto no art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, a Administração
Tributária, por meio da Instrução Normativa no 45, de 05/05/1998 (com alterações
posteriores), adotou, à época, o entendimento de que apenas o saldo a pagar declarado
podia ser considerado confessado de fato, e portanto “crédito tributário” constituído e
passível de ser enviado de imediato para inscrição em Dívida Ativa da União.
O restante do débito, declarado extinto ou em outras situações quaisquer (parcelado,
compensado, suspenso por medida judicial, etc.), com vinculações de créditos
portanto, caso não confirmadas as informações do contribuinte, eletronicamente ou
em auditoria fiscal interna, deveria ser lançado de ofício para que fosse constituído.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

3 AMARAL JÚNIOR, Guido. A DCTF como instumento de constituição do crédito tributário: o fim do instituto da
homologação e breve análise acerca de seus prazos de decadência e prescrição. Brasília, 2010. 74f. – Monografia
(Especialização). Instituto Brasiliense de Direito Público.
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/handle/123456789/355 Acesso em 09/04/2018.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

Esse entendimento foi dado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no 45, de 05 de
maio de 1998 (...).
(...)
Tal entendimento estava delineado pelo art. 2o da Instrução Normativa SRF no
45, de 05 de maio de 1998, na alteração dada Instrução Normativa SRF no 15, de
14 de fevereiro de 2000, e depois foi confirmado pelo art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835/2001, nos seguintes termos:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação
ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Art. 2o Os saldos a pagar, relativos a cada imposto ou contribuição, serão enviados
para inscrição em Dívida Ativa da União, imediatamente após o término dos prazos
fixados para a entrega da DCTF.
§ 1o Na hipótese de indeferimento de pedido de compensação, efetuado segundo o
disposto nos arts. 12 e 15 da Instrução Normativa SRF No 21, de 10 de março de
1997, alterada pela Instrução Normativa SRF No 73, de 15 de setembro de 1997, os
débitos decorrentes da compensação indevida na DCTF serão comunicados à
Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como Dívida Ativa da União,
trinta dias após a ciência da decisão definitiva na esfera administrativa que manteve o
indeferimento.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas/IRPJ e à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL serão objeto de verificação fiscal,
em procedimento de auditoria interna, abrangendo as informações prestadas nas
DCTF e na Declaração de Rendimentos, antes do envio para inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ 3o Os demais valores informados na DCTF, serão, também, objeto de auditoria
interna.
4o Os créditos tributários, apurados nos procedimentos de auditoria interna a que se
referem os §§ 2o e 3o, serão exigidos por meio de lançamento de ofício, com o
acréscimo de juros moratórios e multa, moratória ou de ofício, conforme o caso,
efetuado com observância do disposto na Instrução Normativa SRF No 094, de 24 de
dezembro de 1997.
Esse posicionamento da Receita Federal foi alterado por determinação legal no
art. 18 da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003 em edição extra
do Diário Oficial da União, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou
as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, assim prescrevendo:
MP no 135/2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente
nas hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
§1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
Dessa forma, em relação aos débitos informados na condição de suspensos por
medida judicial ou de compensação, as DCTF's transmitidas antes de 31.10.2003
não tinham o caráter de confissão de dívida.
Também a Declaração de Compensação passou a ter efeito de confissão de
dívida a partir da mesma data, vez que a Medida Provisória no 135, em seu art.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

17, alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzindo essa inovação no seu §6o,
abaixo transcrito:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(...)
Nessa linha é o entendimento veiculado pela SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT No 3, de 8 de janeiro de 2004, abaixo transcrito:
7. Cotejando o texto da MP no 66, de 2002, com o da MP no135, de 2003, verifica-se
que a Dcomp, à época em que foi instituída, não tinha o caráter de confissão de
dívida. Tal status só lhe foi conferido com a edição da MP no 135, de 2003, cujo art.
17, ao adicionar novo § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
atribuiu à declaração de compensação natureza de confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
8. Essa é a interpretação mais consentânea com o Direito, segundo a qual as leis, em
princípio, produzem efeitos para o futuro.
9. Portanto, somente as declarações de compensação entregues à SRF a partir de
31/10/2003, data da publicação da MP no 135, de 2003, constituem-se confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente
compensados.
No caso, todas as declarações de compensação apresentadas anteriormente à data
de 31.10.2003 não tinham efeito de confissão de dívida e, logo, não tiveram o
condão de constituir o crédito tributário, restando os respectivos débitos extintos
pela decadência à época dos pagamentos, sendo cabível a restituição desses
montantes, na esteira do entendimento constante no REsp no 1.355.947/SP,
mencionado no voto do Conselheiro Relator.

No mesmo sentido4:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/02/1998 a 31/12/1998
MPF E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
É de ser rejeitada a nulidade do lançamento por constituir o Mandado de
Procedimento Fiscal elemento de controle da administração tributária, não
influindo na legitimidade do lançamento tributário.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF, VINCULADOS À COMPENSAÇÃO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO POSSIBILIDADE. É lícito o lançamento de
ofício para constituir o crédito tributário devido à Fazenda Nacional quando os
débitos declarados em DCTF foram vinculados a compensações informadas pelo
declarante, sem saldo a recolher. A confissão de dívida não alcança todos os
débitos declarados, mas apenas o saldo devedor informado pelo sujeito passivo.
Apenas para fatos posteriores à edição da Medida Provisória 135/2003 seria
possível considerar a compensação como confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Com isso, como já mencionado acima, está correto o argumento da
defesa de que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, qualquer divergência

4 Acórdão no 9303-003.506 – PAF: 10925.000172/200366
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

apurada deveria ter sido lançada de ofício pela Autoridade Fiscal para
constituição de crédito tributário, observando o prazo decadencial.
Quanto à conclusão da DRJ de origem de que a retificação da DCTF,
após 31/10/2003, teria o caráter de confissão de dívida, uma vez já
apresentada na vigência da Medida Provisória no 135/2003, impõe-se a
incidência do artigo 2o, Parágrafo Único, inciso XIII da Lei no 9.784/995,
que veda aplicação retroativa de nova interpretação.
Neste sentido, destaco igualmente a conclusão da Ilustre Julgadora Maria
Aparecida Martins de Paula em seu voto vencedor que conduziu o
julgamento proferido no v. Acórdão no 3402-005.128:
Não menos importante é que à Administração Pública Federal, nos termos do art.
2o, XIII da Lei no 9.784/99, é "vedada aplicação retroativa de nova
interpretação". Tivesse a fiscalização, por hipótese, optado pelo envio direto dos
presentes débitos informados na DCTF para inscrição em Dívida Ativa da União,
sem a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício, certamente,
que a contribuinte teria esse dispositivo legal a seu favor.
Nessa linha também é o entendimento de James Marins6 abaixo transcrito:
f.3. Efeitos originários das DCTF ́s e irretroatividade. Como vimos, em seu regime
original as DCTF's tão somente operavam efeitos constitutivos à declaração contida
no campo "saldo a pagar". Nesse modelo todos os demais campos preenchidos pelo
contribuinte não assumiam natureza constitutiva, mas meramente informativa.
Posteriormente, a norma contida no art. 18 da Med Prov 135/2003 atribuiu efeitos
de confissão de dívida a toda declaração contida na DCTF. Tais efeitos
confessionais, porém, não podem ser aplicados a DCTF ́s apresentadas antes da
entrada em vigor desta legislação porque a norma em tela não pode operar efeitos
retroativos. Isso porque se afigura inadmissível à luz de nosso ordenamento que a
lei nova "requalifique" fatos já ocorridos ou atos jurídicos adredemente praticados
(ato jurídico perfeito, art. 5o, XXXVI, da CF, emprestando-lhes novo significado. E,
nesse caso específico, a requalificação é substancial. O art. 18 da MedProv 135/03
alterou o regime jurídico das DCTF ́s para que todas as informações nela contidas,
que antes tinham valor jurídico de mera "declaração", passem a ser qualificadas
como "confissão". (sem destaque no texto original)
Com isso, igualmente assiste razão à defesa ao argumentar que a DCTF
retificadora possui a mesma natureza da declaração originalmente
apresentada (artigo 18 da Medida Provisória no 2.189-49/20017), motivo
pelo qual não foi dispensado o lançamento de ofício para constituição de
crédito tributário em análise.
Por consequência, a ausência do obrigatório lançamento de ofício, nos
moldes acima demonstrados, implica no reconhecimento de que o débito

5 Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:
XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se
dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

6 MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro: administrativo e judicial. 11. ed. rev. e atual. São Paulo,
RT, 2018, p. 211.

7 Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

referente ao período 31/12/2002 já estava extinto pela decadência no
momento da adesão ao parcelamento previsto pela MP no 470/2009,
regulamentado pela Portaria Conjunta PGFN/SRFB n° 9, de 30 de
outubro de 2009.
Neste caso, por incidência do artigo 62, inciso II, “b” do RICARF, deve
ser aplicada a decisão proferida em sede de recurso repetitivo pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp no 1.355.947/SP, de
relatoria do Eminente Ministro Mauro Campbell Marques8, cuja Ementa
abaixo transcrevo:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CONFISSÃO DE DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO APRESENTADA
APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA
DE DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
1. Não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça analisar a existência de
"jurisprudência dominante do respectivo tribunal" para fins da correta aplicação
do art. 557, caput, do CPC, pela Corte de Origem, por se tratar de matéria de
fato, obstada em sede especial pela Súmula n. 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
2. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que o julgamento pelo órgão colegiado via agravo regimental convalida eventual
ofensa ao art. 557, caput, do CPC, perpetrada na decisão monocrática.
Precedentes de todas as Turmas: AgRg no AREsp 176890 / PE, Primeira Turma,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 18.09.2012; AgRg no REsp 1348093
/ RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
19.02.2013; AgRg no AREsp 266768 / RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, julgado em 26.02.2013; AgRg no AREsp 72467 / SP, Quarta Turma, Rel.
Min. Marco Buzzi, julgado em 23.10.2012; AgRg no RMS 33480 / PR, Quinta
Turma, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu, Des. conv., julgado em 27.03.2012;
AgRg no REsp 1244345 / RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
julgado em 13.11.2012.
3. A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de extinção
do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser
reavivado por qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja
ela via documento de confissão de dívida, declaração de débitos,
parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP,
etc.).
4. No caso concreto o documento de confissão de dívida para ingresso do
Parcelamento Especial (Paes - Lei n. 10.684/2003) foi firmado em 22.07.2003,
não havendo notícia nos autos de que tenham sido constituídos os créditos
tributários em momento anterior. Desse modo, restam decaídos os créditos
tributários correspondentes aos fatos geradores ocorridos nos anos de 1997 e
anteriores, consoante a aplicação do art. 173, I, do CTN.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Com isso, o débito incluído no parcelamento instituído pela Medida
Provisória no 470/2009 não torna exigível crédito tributário já extinto
pela decadência no momento da adesão, seja qual for a sistemática de

8 REsp 1355947/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/06/2013, DJe 21/06/2013
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

lançamento ou auto-lançamento. Portanto, tal parcelamento não pode ser
considerado como confissão de dívida, resultando no direito creditório
para restituição do tributo.
Por fim, destaco que a mesma conclusão foi adotada pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento no Processo
Administrativo Fiscal no 13502.720037/2015-33, referente à mesma
Contribuinte e sobre a mesma controvérsia, ao proferir o v. Acórdão
no 3201-005.921, de relatoria do Ilustre Conselheiro Paulo Roberto
Duarte Moreira, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 30/06/2002
VALORES DECLARADOS EM DCTF. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
OBRIGATÓRIO.
SALDO
ZERO
DECORRENTE DE COMPENSAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO.
PRAZO QUINQUENAL DESCUMPRIDO.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já
tenham sido declarados pelo contribuinte é necessária. Quando a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo a pagar
não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do débito
mediante procedimento administrativo.
Entendimento que prevaleceu anteriormente à vigência (31/10/2003) da Medida
Provisória no 135/2003, que passou a atribuir o caráter de confissão de dívida em
relação aos débitos declarados em Compensação.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
RECURSO
ESPECIAL
1.355.947/SP.
A decadência, consoante o art. 156, V, do CTN, é forma de extinção do crédito
tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por
qualquer sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento
de confissão de dívida, declaração de débitos, parcelamento ou de outra espécie
qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc).
No r. voto condutor da decisão em referência, da mesma forma foi
reconhecido o direito creditório pleiteado relativamente ao débito
informado na declaração de compensação transmitida anteriormente a
31/10/2003, uma vez que na época “não tinha efeito de confissão de
dívida e, logo, não teve o condão de constituir o crédito tributário,
restando o respectivo débito extinto pela decadência à época dos
pagamentos, sendo cabível a restituição desses montantes, na esteira do
entendimento constante no REsp no 1.355.947/SP”.
Assim, pelo exposto, deve ser reformada a r. decisão a quo, motivo pelo
qual voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-007.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13502.720022/2015-75

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital